Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AURORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de no 18733-49.2016.811.0041, manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., determinou a penhora de imóvel de propriedade da agravante e demais providências para que o bem seja levado à leilão.
Para tanto, aduz o agravante que a penhora determinada pelo Juízo de origem recaiu sobre bem imóvel utilizado como sede da sociedade empresária, a qual está em processo de recuperação judicial.
Alega que, sendo o bem indispensável para o processo recuperacional, deve ser obstada qualquer medida expropriatória sobre o imóvel, bem como, declinada a competência para processar e julgar a lide, para o Juízo do processo de recuperação judicial.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, por ora, a decisão guerreada, que determinou a tomada por termo da penhora do bem da agravante, ainda determinou, antes do leilão, a realização de avaliação do imóvel e de suas benfeitorias, por perito avaliador.
Assim, ao menos nesse instante, a decisão não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, de modo que, a questão em debate poderá ser melhor avaliada no exame do mérito do recurso, com o exercício do contraditório pela parte agravada.
Assim, diante das considerações tecidas, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.